Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-53.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação dos autores e da ré. Decadência não configurada. Preclusão, ante a ausência de recurso contra decisão saneadora que enfrentou, em parte, a controvérsia. Ademais, ainda assim não estaria configurada a decadência. Pretensão dos autores que é condenatória,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação dos autores e da ré. Decadência não configurada. Preclusão, ante a ausência de recurso contra decisão saneadora que enfrentou, em parte, a controvérsia. Ademais, ainda assim não estaria configurada a decadência. Pretensão dos autores que é condenatória, a admitir a incidência de prazo prescricional e não decadencial. Prazo prescricional decenal não verificado. Doutrina. Precedentes do STJ. Danos materiais verificados (R$6.300,00), em razão de infiltração. Irrelevância quanto à apresentação de apenas um orçamento. Ausência de prova de má-fé. Danos morais devidos. Desvio produtivo do consumidor. Autor que passou anos tentando solucionar, de forma consensual, o conflito. Indenização fixada em R$5.000,00. Juros de mora e correção monetária. Responsabilidade contratual. Incidência das Súmulas 45 e 362 do STJ, além da regra do art. 405 do CC/2002.
RECURSO DO RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002767-53.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RESIDEC
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
são
apelados
TREVO
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FLORINDO GUARESCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso dos autores. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
2
COMARCA:
BAURU
APELANTE:
RESIDEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E
TREVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA E
FLORINDO GUARESCHI
APELADO:
OS MESMOS
VOTO N.o 13.526
DIREITO DO CONSUMIDOR E VÍCIO DO PRODUTO.
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência.
Recursos de apelação dos autores e da ré. Decadência não
configurada. Preclusão, ante a ausência de recurso contra
decisão saneadora que enfrentou, em parte, a controvérsia.
Ademais, ainda assim não estaria configurada a decadência.
Pretensão dos autores que é condenatória, a admitir a
incidência de prazo prescricional e não decadencial. Prazo
prescricional decenal não verificado. Doutrina. Precedentes
do STJ. Danos materiais verificados (R$6.300,00), em razão
de infiltração. Irrelevância quanto à apresentação de apenas
um orçamento. Ausência de prova de má-fé. Danos morais
devidos. Desvio produtivo do consumidor. Autor que passou
anos tentando solucionar, de forma consensual, o conflito.
Indenização fixada em R$5.000,00. Juros de mora e
correção monetária. Responsabilidade contratual. Incidência
das Súmulas 45 e 362 do STJ, além da regra do art. 405 do
CC/2002.
RECURSO DO RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS
AUTORES PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo direito do
consumidor e vício do produto, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes pela sentença de fls. 267/273, para condenar a ré ao pagamento de
R$6.300,00 a título de danos materiais. Custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação pela ré.
Apela a ré (fls. 289/295) pretendendo a reforma da
sentença. Alega em síntese: a) decadência, nos termos do art. 26 do Código de
Defesa do Consumidor, já que restou comprovado que o primeiro autor não se
lembrava da data do dano, o segundo autor não soube informar o motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
3
somente informou a ré 7 meses após, tendo aguardado anos até contratar um
profissional; b) questiona a decisão que rejeitou o reconhecimento da decadência;
c) ainda quanto à decadência, o reconhecimento do vício ocorreu em 17/07/2007 e
somente notificou a ré em 19/02/2008; d) o apelado Trevo, em seu depoimento,
nada esclareceu, motivo pelo qual a apelante requereu o reconhecimento da
confissão; e) o apelado Florindo admitiu e confessou que demorou anos para
reclamar dos vícios; f) as declarações das testemunhas passaram desapercebidas
pelo r. Juízo de primeiro grau; g) necessidade de apresentação de pelo menos três
orçamentos; h) o custeio das verbas de sucumbência ao apelado, ante a demora
da notificação; i) os juros de mora devem correr da data da sentença, assim como
a correção monetária; j) sucessivamente, o reconhecimento da culpa concorrente
ou a redução do valor da indenização.
Apelam os autores (fls. 302/311) pretendendo a reforma
parcial da sentença. Pedem, em síntese, a aplicação da Súmula 43 do STJ, quanto
à correção monetária e aos juros de mora, bem como o acolhimento do pedido de
condenação em danos morais.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 317/327 e a fls. 329/335.
Recebem-se os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo
(art. 1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso da ré não comporta provimento e o recurso do
autor deve ser provido.
Alegam os autores, na inicial, a aquisição de imóvel
construído pela ré, em 17/07/2007, que apresentou vícios (infiltração em todas as
janelas, vidraças e portas de vidro), logo quando da mudança para o local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
4
Informam que contactaram a ré por todos os meios, sem êxito na solução dos
problemas,
contudo.
Em
07/02/2008,
assim,
encaminharam
notificação
extrajudicial. Mantida a inércia da ré, em 06/10/2008, nova notificação foi
encaminhada. Nesse mesmo sentido, as notificações enviadas em 07/06/2011 e
18/07/2011. Assim, outra alternativa não restou senão providenciar o conserto.
Contrataram, assim, um engenheiro civil, que apresentou um orçamento em
06/08/2013, no valor de R$6.300,00. Com a realização dos reparos, em
30/07/2014, os autores encaminharam nova notificação à ré, que, pela primeira
vez, respondeu afirmando não ter recebido as notificações anteriores, mas que
seus funcionários não teriam encontrado problema algum.
Com a inicial junta, entre outros, os seguintes documentos:
i) notificação em 07/02/2008 (fls. 55/56); ii) notificação em 06/10/2008 (fls. 57/58);
iii) notificação em 05/11/2011 (fls. 59/60); iv) notificação em 07/06/2011 (fls. 61); v)
notificação em 18/07/2011 (fls. 62); vi) notificação em 06/08/2013 (fls. 63); vii)
recibo das obras realizadas (fls. 65); viii) notificação em 30/07/2014 (fls. 66/68); ix)
notificação em 07/02/2008 (fls. 69/70); x) notificação em 06/10/2008 (fls. 71/72); xi)
notificação em 05/01/2011 (fls. 73/74); xii) e-mail enviado pela ré em 19/07/2011
(fls. 85).
Contestação a fls. 107/124, com pedido de reconhecimento
da decadência e improcedência da pretensão dos autores. Quanto à decadência,
frisa que os vícios foram constatados em 17/07/2007 e a primeira notificação
ocorreu apenas em 19/02/2008.
Réplica a fls. 207/218, em que os autores reforçam a
ausência de decadência, já que também foram realizados contatos telefônicos no
período compreendido entre o momento da verificação do dano e o envio da
primeira notificação.
Indicação de provas a fls. 221 e fls. 222.
Decisão saneadora a fls. 234/236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
5
Audiência de instrução realizada em 06/10/2015 (fls.
252/258).
Sentença a fls. 267/273, que assim decidiu a lide:
“No tocante aos danos materiais, estes devem ser
acolhidos, uma vez comprovadas as despesas realizadas pelo
autor para reparos decorrentes das infiltrações existentes no
imóvel, realizadas por profissional habilitado, fls. 63/65, e que,
idôneo, foi devidamente ouvido em juízo, esclarecendo sobre os
serviços e materiais utilizados.
A prova convence sobre a existência do dano, aliás, a
testemunha da ré confirmou em juízo ter ido ao local na época e
constatado a infiltração por sinais de umidade no reboco. A ré
inclusive informa ter ocorrido tal em várias unidades, e que
efetivamente concertou todas, por ser de sua responsabilidade, de
fato.
E diversas foram as notificações para a solução do
problema endereçadas à construtora, fls. 61, 62, 69,71,73, e,
posteriormente, elas foram visando o pagamento do valor gasto
pelo coautor TREVO, fls. 67/69, sem êxito.
Houve a visita do representante da ré ao local, que informou
não ter detectado os problemas, porém em juízo o mesmo
representando salientou ter visto SIM, sinais de infiltração no
imóvel, tal como afirmam os autores.
No demais, a prova testemunhal produzida pelos autores foi
precisa ao informar sobre os problemas existentes no imóvel e a
necessidade de reparos.
A demora par ao reparo final, em que pareça impressionar,
vista da gravidade da situação, resta clara na boa fé, na confiança
de uma solução amigável, que ao final não se houve no presente
caso.
Ressalta-se haver uma relação do consumo, amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em favor do
consumidor, a inversão do ônus da prova, inclusive. Note-se que a
ré não apresenta nenhum laudo de verificação indicando a
inexistência dos problemas alegados pelo autor.
E quanto aos valores pedidos, em que tenha a ré dito não
saber se tudo o que foi pago foi utilizado para o reparo daquele
dano, ou se algo mais foi realizado no imóvel, a prova material,
bem esclarecida pela prova oral, dá conta segura de que o valor se
refere apenas ao concerto daqueles danos relativos à infiltração de
águas na varanda do imóvel dos autores, o que fora corrigida com
a colocação de manta geotêxtil apropriada, e revestida por piso frio
adequado, e ao final com pintura, o que razoável e tecnicamente
correto, segundo depoimentos.
Já no que concerne aos danos morais, estes não podem ser
acolhidos, pois não efetivamente comprovados. Frise-se que o
Dano Moral não se presume, mormente em um caso como o
presente, e que a alegação não dá ensejo à indenização, devendo
o mesmo ser provado.
Embora os transtornos evidentes enfrentados nesse caso,
em verdade que a demora se deu por liberalidade dos autores, que
visavam de maneira até louvável uma solução amigável para a
situação, porém, poderiam ter impetrado medida judicial na época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
6
e o problema por certo teria sido resolvido rapidamente, em face
do dano que poderia ser constatado por prova pericial e reparado,
se assim comprovado fosse a urgência, até via antecipação de
tutela, tudo por hipótese, mas haveria que se perseguir essa
rapidez pelas vias apropriadas lá atrás.
Então, tratando-se de uma questão contratual, haveria que
se prever, em casos tais, alguma penalidade para quem não
cumprir sua parte na obrigação.
(...)
Com efeito, o dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o
ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Ocorre que nem todos os acontecimentos da vida em
sociedade que causam tristeza podem ser configurados como
danos morais indenizáveis. Isso porque não se pode confiar a
todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o
caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de
serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros
constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com
toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Em síntese, a prova deve convencer. Aquela que deixa
entrever as alegações articuladas na inicial simplesmente como
possíveis não satisfaz o julgador, que precisa de elementos
idôneos para poder afirmá-las, assim me parece.
Pois bem, quanto ao valor pedido, a demora na propositura
da ação, e não comprovado dolo na conduta da ré, não pode a ela
ser atribuída, de modo que a correção dos valores deve ficar na
regra geral, ou seja, desde a propositura da ação, e não a do
desembolso, a mim me parece.”
A sentença comporta parcial reforma.
As controvérsias recursais são as seguintes: (i) se está
configurada a decadência; (ii) se é caso de condenação em danos materiais; (iii) se
é caso de condenação em danos morais; (iv) termo inicial da correção monetária e
dos juros de mora.
Não está configurada a decadência (i).
Frisa-se, inicialmente, que a decisão saneadora de 234/236
apreciou a alegação de decadência, afastando-a, não tendo a parte ré interposto
agravo de instrumento contra a referida decisão, tornando preclusa a pretensão.
Mas além disso, ainda assim, não seria caso de
decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
7
Conforme a clássica conceituação trazida pela doutrina de
Agnelo Amorim Filho, a compreensão quanto à consideração de prazo prescricional
ou decadencial passa, necessariamente, pela análise do pedido e da causa de
pedir: sendo a pretensão condenatória incide o prazo prescricional (como, por
exemplo, as ações de cobrança e indenizatórias); se constitutiva ou desconstitutiva,
o prazo é decadencial (como, por exemplo, as ações anulatórias de contrato); e,
por fim, quando for eminentemente declaratória, não há prazo decadencial e nem
prescricional.
Sobre o tema são importantes as lições de Cristiano Chaves
de Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil, Volume 1, São Paulo,
Atlas, 2015):
“É que, resgatando a lição imorredoura do Professor paraibano
Agnelo Amorim Filho, em texto escrito na década de 1960 e até
hoje de indiscutível excelência, somente estão submetidos aos
prazos prescricionais os direitos subjetivos patrimoniais isto é,
aqueles que conferem ao titular uma pretensão de exigir de
alguém um determinado comportamento.
(...)
Sob o ponto de vista processual, convém anotar, ainda, que
somente as ações condenatórias podem sofrer os efeitos da
prescrição, na medida em que constituem o único mecanismo de
proteção dos direitos subjetivos patrimoniais. É o exemplo das
ações de cobrança, de execução ou de reparação de danos.
Todavia, é certo e incontroverso que não se pode admitir, em
nome da estabilidade e segurança das relações sociais e
humanas,
que
os
direitos
subjetivos
sejam
exercitados
indefinidamente, funcionando como uma espécie de espada de
Dâmocles sobre aquele a quem se dirige a pretensão. Não se
pode, concretamente, tolerar que o titular de um direito subjetivo o
utilize como forma de chantagem, de ameaça, indefinidamente,
contra outrem.”
No caso concreto, a pretensão dos autores é condenatória,
de modo que incide o prazo prescricional decenal e não decadencial.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
8
DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE
REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL.
APLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
materiais e compensação de danos morais.
2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao
gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de
fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e
quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido,
contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do
CDC).
5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir
qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou
o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito
potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as
denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a
prazo de prescrição.
7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão
de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual
corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula
194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra").
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)
Quanto aos danos materiais, nada a reparar na sentença
(ii).
A prova documental trazida com a inicial, bem como a prova
testemunhal, corrobora as alegações formuladas pelos autores com a inicial. A
testemunha do autor, sua vizinha, confirmou os danos no imóvel do autor e dela
próprio, bem como os diversos transtornos vivenciados em decorrência da omissão
da ré pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
9
Eventual falha ou dificuldade de comunicação com o autor,
como sugere a ré em seu depoimento pessoal, não exime a parte de
responsabilidade perante o consumidor, mesmo porque o autor demonstrou, à
exaustão, as inúmeras tentativas de solucionar de forma consensual o conflito.
Está constatado, portanto, o vício do produto.
Irrelevante, no mais, a apresentação de apenas um
orçamento, não havendo previsão legal para a obrigatoriedade de apresentação de
três orçamentos. Não há demonstração de má-fé pelos autores.
Quanto aos danos morais, a sentença comporta alteração
(iii).
Os transtornos vivenciados pelo autor, durante anos,
ultrapassam a razoabilidade, de modo que deve ser indenizado pelo desvio
produtivo do consumidor, não sendo hipótese, como sustenta a ré, de culpa
concorrente, já que a demora no atendimento ao consumidor se deu única e
exclusivamente pela conduta da ré em não resolver os problemas de infiltração.
A teoria do desvio produtivo do consumidor ganhou
notoriedade com a doutrina de Marcos Dessaune. Consiste na indenização pela
perda do tempo livre, diante de uma situação de mau atendimento, desviando-se o
consumidor de suas competências com o objetivo de resolver problema criado pelo
próprio fornecedor. É, pois, consagradora do direito constitucional à proteção do
consumidor (art. 5o, XXXII, e art. 170, V, da Constituição Federal), assim como à
proteção contra práticas comerciais abusivas (art. 6o, IV, do Código de Defesa do
Consumidor), à efetiva prevenção e reparação aos danos patrimoniais e morais
(art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor), e aos deveres anexos de
proteção, cuidado e cooperação, decorrentes da boa-fé objetiva.
Sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor afirma
Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor:
uma visão geral, Revista Luso-brasileira de Direito do Consumo, vol. VII, no 28,
Marcos Dessaune):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
10
“o tempo é o suporte implícito da vida, que dura certo tempo e nele
se desenvolve, e a vida constitui-se das próprias atividades
existenciais que nela se sucedem. Esse tempo vital tem valor
inestimável, visto que é um bem econômico escasso que não pode
ser acumulado nem recuperado ao longo da vida. Por sua vez, as
atividades existenciais não admitem adiamentos nem supressões
indesejados, uma vez que são interesses suscetíveis de prejuízo
inevitável quando deslocados no tempo. No Brasil, a expectativa
de vida ao se nascer no ano de 2015 era de 75,5 anos. Significa
dizer que o maior, o mais valioso e o verdadeiro capital de toda
pessoa, que por meio de escolhas livres e voluntárias pode ser
convertido em outros bens materiais e imateriais, são esses 75,5
anos, 27.557 dias ou 661.380 horas de vida do brasileiro.
Por tudo isso está equivocada a jurisprudência brasileira que
afirma que a via crucis percorrida pelo consumidor, ao enfrentar
problemas de consumo potencial ou efetivamente danosos criados
pelos próprios fornecedores, representa “mero dissabor ou
aborrecimento” e não um dano extrapatrimonial ressarcível.”
Nesse mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO.
REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
COMERCIANTE.
(...)
5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar
resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por
certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o
próprio comerciante participar ativamente do processo de
reparo,
intermediando
a
relação
entre
consumidor
e
fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o
dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao
consumo.
6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado
do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto
adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido
como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma
hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos
princípios que regem a política nacional das relações de consumo,
em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do
CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art.
4o, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber
a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6o,
VI, do CDC).
7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da
atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é
ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe
parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de
ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-53.2015.8.26.0071 -Voto no 13.526
11
assistência técnica ou diretamente ao fabricante -, não cabendo ao
fornecedor impor-lhe a opção que mais convém.
8. Recurso especial desprovido.
(REsp 1634851/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/02/2018)
Ante esse cenário, considerando as circunstâncias do caso,
ou seja, o considerável lapso temporal em que tentou, em vão, solucionar os
problemas junto à ré, assim como levando em conta a razoabilidade e a
proporcionalidade, e as funções compensatória e punitiva da indenização, arbitra-
se a quantia em R$5.000,00.
Prejudicado, desse modo, o enfrentamento do pedido de
readequação das verbas sucumbenciais.
No tocante ao termo inicial da correção monetária e dos
juros de mora (iv), quanto aos danos materiais, por se tratar de responsabilidade
contratual e obrigação ilíquida, deve a correção monetária incidir a partir da data do
efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a contar da citação (art.
405 do CC/2002); quanto aos danos morais, a correção monetária incidirá a contar
do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir da citação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se provimento ao recurso dos autores.
ALFREDO ATTIÉ
Relator